Tribunal: STF
Processo: ARE 1551235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE INICIAL. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSL SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DÍVIDA PARCELADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ASPECTO JURÍDICO QUE NÃO É ABRANGIDO PELA CONFISSÃO OCORRIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO ULTERIOR NA ORIGEM. AJUSTE PROSPECTIVO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM SEDE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VINCENDAS DO PARCELAMENTO. DESCABIMENTO.



    1. Conforme julgamento sob sistemática repetitiva no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.133.027, Rel. p/ Acórdão Min. CAMPBELL MARQUES, DJe 16/03/2011), não é defeso ao contribuinte discutir aspectos jurídicos das dívidas parceladas, após a confissão dos débitos para fim de celebração do benefício fiscal, pois esta é restrita apenas aos aspectos fáticos envolvidos. A matéria jurídica situa-se à margem deste ato, conforme entendimento da Corte Superior que remonta ao julgamento do RE 927.097 (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 31/05/2007), em que se assentou, com base em doutrina, que não caberia a criação de obrigação tributária (de feição institucional, e não contratual) por simples ato de vontade.



    2. A partir deste prisma, deriva-se que, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, o caso dos autos revolve, precisamente, aspectos jurídicos do crédito tributário. Com efeito, o que pretende o impetrante discutir é a exigibilidade de IRPJ e CSL sobre a correção monetária de investimentos financeiros. Trata-se de matéria que, conquanto esteja vinculada, naturalmente, ao conjunto de fatos narrados pelo contribuinte (como não poderia deixar de ser, na medida em que não cabe impetração contra lei em tese) possui limites exclusivamente jurídicos. Diverso seria o cenário se a arguição fosse de que não houve correção monetária das aplicações financeiras titularizadas, pelo que não seria justificável qualquer tributação. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta sim seria hipótese de discussão de matéria fática abrangida pela confissão prévia ao parcelamento das dívidas.



    3. Em síntese, do ponto de vista dogmático, trata-se de identificar se o contribuinte defende a inocorrência material de suporte fático concreto para incidência da norma tributária, que não é impugnada, em si (aspecto fático); ou, ao revés, se discute os contornos atribuídos ao próprio suporte normativo abstrato, regra-matriz, no tocante à abrangência ou não de fatos cuja existência não se contesta (aspecto jurídico). A espécie se amolda à segunda enunciação.



    4. Forçosa a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, pois inexiste o óbice aventado pelo Juízo. Não se verifica, contudo, oportunidade de prosseguimento no julgamento de mérito diretamente nesta Corte (artigo 1.013, § 3º, do CPC), na medida em que o sentenciamento ocorreu in limine, ainda antes da formação da relação processual e prestação de informações pela autoridade indicada como coatora. O mandamus, assim, deve retornar à origem para ulterior e regular processamento perante o Juízo a quo. 



    5. Incabível o deferimento dos pedidos liminares cumulativos formulados, de autorização para realização de depósito em Juízo das mensalidades do parcelamento em curso e deixar de recolher, prospectivamente, CSL e IRPJ sobre a receita financeira correspondente à correção monetária de investimentos próprios. Primeiro, por ausência de periculum in mora. A premência descrita pela legislação processual como condicionante das tutelas de urgência corresponde à caracterização de dano concreto, iminente, vultoso e de difícil ou impossível reparação a incidir previamente ao julgamento de mérito, o que não foi evidenciado na espécie. De fato, a conveniência de não se submeter à eventual repetição de indébitos por razão que se entende injusta e sob descrição superlativa da alegada morosidade do procedimento administrativo é, notoriamente, justificativa ineficaz para satisfazer o requisito legal, à míngua de qualquer prova da insustentabilidade econômica da cobrança. Depois porque, em princípio, sequer é possível apreciar o fumus boni iuris no caso concreto, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a matéria tem sido objeto de divergência nesta Turma (v.g., em sentido contrário à tese do contribuinte, AI 5031076-68.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJe 30/07/2020).



    6. Em relação ao pleito de depósito, cumpre ainda destacar que inexiste previsão legal que autorize desconsiderar regras do parcelamento firmado para modificar a forma de adimplemento voluntariamente entabulada pelo devedor e, simultaneamente, manter os efeitos da benesse. Nesta linha, o depósito de mensalidades em Juízo não garantiria a manutenção do benefício e, conquanto seja ato que configura faculdade do devedor (independente de autorização do Juízo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça), acaso não ocorresse pelo valor integral da dívida (já vencida, originalmente) tampouco suspenderia a exigibilidade do crédito tributário respectivo. Precedentes regionais.



    7. Apelação provida, para que os autos retornem à origem para regular processamento do mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, II e XXXV; e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente